Tribunal: TJES
Processo: 0006328-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006328-06.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração visam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente constante da decisão embargada.

2. Sendo os fundamentos adotados na decisão claros, coerentes e suficientes para a conclusão apresentada, não cabe falar nos aludidos vícios, que não se caracterizam pela adoção de entendimento diverso do esposado pelo embargante.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006328-06.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO PEREIRA
, em face do acordão constante do id. 6460409, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso em sentido defensivo, mantendo a decisão de pronúncia proferida em desfavor do acusado.

Em suas razões recursais (id. 6765669), a Defesa sustenta que o acórdão em questão foi omisso quando do exame da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, em razão do excesso de linguagem. Para tanto, aduz, em síntese, que a tese não foi abordada com a exatidão almejada.

Diante do exposto, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada e para que sejam debatidas todas as questões nele versadas, para fins de prequestionamento.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante, data vênia, entendo que razão não lhe assiste.

Considerando que o acórdão atacado apenas analisou os aspectos relacionados à materialidade e os indícios de autoria, não ocorreu excesso de linguagem.

Nesse diapasão, é visto que o julgado apenas se utilizou do que era necessário para fundamentar a confirmação da pronúncia, sem que tenha havido qualquer Juízo de valor quanto ao mérito da causa em si, até mesmo por ter ficado claro o direcionamento ao Corpo de Jurados como competente para decidir a respeito dos fatos.

De todo modo, como se vê, inexiste omissão, não passando os presentes embargos de mera insurgência contra o que foi decidido pela Turma Julgadora, em que se busca o reexame da questão e um desfecho que acolha sua pretensão.

Registro, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de argumentos que embasam a decisão, menos ainda à anulação do aresto por excesso de linguagem, mas, sim, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, que, no caso, não se verificam pela simples adoção de entendimento diverso do esposado pelo embargante.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.